Tribunal: TJMT
Processo: 1049170-51.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049170-51.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMANDA PAOLA DA SILVA - CPF: 050.800.721-64 (EMBARGANTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), ANTONIO LEITE DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 049.502.661-10 (EMBARGANTE), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (EMBARGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RECLAMATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OBSCURIDADE - OCORRÊNCIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DETERMINAÇÃO EM SENTENÇA - APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE RÉ - IMPROVIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS APENAS EM DESFAVOR DA APELANTE - ACÓRDÃO REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Julgado improvido o Recurso de Apelação, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

Atentando que a Sentença considerou que houve sucumbência recíproca, deve a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados por força do improvimento do Recurso de Apelação interposto seja suportada exclusivamente pela embargada e apelante, permanecendo os ônus sucumbenciais devidos pela embargante e apelada conforme estipulado em sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AMANDA PAOLA DA SILVA
e
ANTONIO LEITE DE CAMPOS JUNIOR
(id. 115747954), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
ACOLHEU
os Embargos de Declaração opostos pelos ora embargantes, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, os embargantes alegam suposta obscuridade no Acórdão exarado que majorou os honorários advocatícios fixados ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação; pugnando seja o vício sanado a fim de “
que seja especificado que os honorários da parte Embargante e Recorrida é que foram majorados no patamar de 20%, como dita o artigo 85, §11º do CPC
”.

A parte embargada, por sua vez, defende a inexistência de omissão no Acórdão recorrido, alegando ter restado claro “
que a sucumbência é recíproca e por isso deve ser arcada por cada parte o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais da parte contrária
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Amanda Paola da Silva e Antônio Leite de Campos Junior (id. 115747954), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração opostos pelos ora embargantes, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RECLAMATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE RÉ IMPROVIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - NECESSIDADE - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS. De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.539.725), é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil quando estiverem presentes os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução). Julgado improvido o Recurso de Apelação, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Insurgem os embargantes acerca de obscuridade no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais levando em consideração a majoração dos honorários advocatícios recursais determinado no Acórdão recorrido.

Compulsando detidamente os autos, tem-se que assiste razão às partes embargantes.

Infere-se do Acórdão recorrido que houve a majoração dos honorários advocatícios em razão do improvimento do Recurso de Apelação interposto pela parte embargada.

Contudo, ao estipular que caberia a cada parte, em razão da sucumbência recíproca, o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais da parte contrária, sendo estes já majorados; penalizou também a parte apelada e ora embargante pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto pela parte apelante e ora embargada.

Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos, para que a majoração dos honorários de sucumbência por força do improvimento do Recurso de Apelação interposto seja suportada exclusivamente pela embargada; permanecendo os ônus sucumbenciais devidos pela embargante conforme estipulado em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022